Tribunal: TJDFT
Processo: 0706495-20.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ARTIGO 215-A DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALINEA F, DO CP. AFASTAMENTO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu como incurso nas sanções do crime de importunação sexual (art. 215-A, do CP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: i) saber se há provas suficientes acerca da materialidade e da autoria delitiva e ii) verificar se a dosimetria da pena seguiu os ditames legais e jurisprudenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não prospera o pedido de absolvição quando a coerente palavra da vítima é confirmada pela prova oral submetida ao crivo do contraditório e da ampla defesa, bem como pela mídia acostada aos autos, formando lastro probatório suficiente ao juízo condenatório.
4. Afasta-se a incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, se na hipótese dos autos não se faz presente a violência exercida contra a mulher na forma da lei específica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Teses de julgamento:
1. “Mantém-se a condenação se o acervo dos autos é robusto acerca da materialidade e da autoria delitivas”.
2. “Afasta-se a incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, se na hipótese dos autos não se faz presente a violência exercida contra a mulher na forma da lei específica”.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 61, inciso II, alínea “f” e art. 44.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.000.918/MG, Rel. Min. Jesuino Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), j. 8/11/2022; TJDFT, Acórdão 2002717, 0704212-72.2024.8.07.0014, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, j. 22/05/2025.